Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. O §1o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, estabelece que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” A regra impõe o ônus da parte em expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão monocrática a ser merecedora de modificação.
2. Verificando-se que os argumentos utilizados não são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não tendo havido impugnação específica, o agravo interno não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal.
3. Agravo interno não conhecido.